Tribunal: TJMT
Processo: 1010024-32.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010024-32.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO FLORENCIO DA SILVA - CPF: 309.263.511-68 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EXCLUÍDOS DO CÁLCULO (DECRETO No 11.150/2022). AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO SEM COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas proposta com base na Lei no 14.181/2021, ao fundamento de que não restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cinge-se a controvérsia em verificar se o apelante comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a instauração do procedimento judicial de repactuação compulsória de dívidas, previsto nos
arts
. 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial. O Decreto no 11.150/2022, em seu art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, exclui expressamente do cálculo as parcelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica. Não comprovadas despesas essenciais capazes de comprometer o mínimo existencial, inviável o reconhecimento da condição de superendividamento.

IV – DISPOSITIVO

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO FLORENCIO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação de “Repactuação de Dívidas (Lei do Superendividamento) c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Antecipada” (Proc. no 1010024-32.2024.8.11.0007), ajuizada em face de BANCO MASTER S/A, BANCO PAN S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou configurado o comprometimento do mínimo existencial (Id.

318843496).

O apelante afirma que a sentença incorreu em equívoco ao considerar suficiente o valor de R$ 600,00 como parâmetro de mínimo existencial, previsto no Decreto no 11.567/2023, alegando que tal valor não corresponde à realidade de subsistência digna. Sustenta que 59% de sua renda líquida mensal está comprometida com descontos de empréstimos bancários, impossibilitando sua manutenção e a de sua família (Id.

318843497).

No mérito, sustenta ter preenchidos requisitos legais para o procedimento de repactuação de dívidas, dizendo que, embora aufira renda líquida de R$ 7.084,34, suporta descontos decorrentes de empréstimos consignados no valor de R$ 4.181,45, comprometendo mais de 59,02% de sua renda liquida.

Pede, assim, a reforma da sentença, com o reconhecimento de sua condição de superendividado e a limitação dos descontos a 35% de sua renda líquida, determinando-se a repactuação judicial compulsória das dívidas.

As instituições financeiras apeladas apresentaram contrarrazões (Id.

318843510, 318843512, 318843514, 318843515, 318843517, 318843518).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, constato que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Paulo Florêncio da Silva ajuizou ação de repactuação de dívidas por superendividamento contra instituições financeiras, com fundamento na Lei no 14.181/2021, pleiteando a limitação dos descontos a 35% de sua renda líquida mensal e a elaboração de plano judicial de pagamento.

Narra, na inicial, que autor aufere renda líquida de R$ 7.084,34, contudo, enfrenta comprometimento mensal de R$ 4.181,45, em razão de descontos decorrentes de empréstimos consignados, além de suportar despesas básicas no valor de R$ 5.785,00.

Diante desse cenário, pleiteou a repactuação das dívidas, nos termos da Lei no 14.181/2021, com a limitação dos descontos a 35% de sua renda líquida mensal.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, haja vista que o apelante aufere renda líquida de R$ 2.998,72 e não comprovou despesas essenciais que inviabilizassem sua subsistência.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o apelante comprovou preencher os requisitos legais para a instauração do procedimento de repactuação judicial compulsória de dívidas, previsto na Lei no 14.181/2021.

Conforme dispõe o art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial.

A regulamentação da matéria sobreveio com o
Decreto no 11.150/2022, em seu art. 3o, fixa o valor do mínimo existencial em R$ 600,00, e o art. 4o
, parágrafo único, inciso I, alínea "h", expressamente exclui do cálculo dívidas decorrentes de empréstimos e de crédito consignado regido por lei específica, entre outras.

Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I -
as
parcelas das dívidas:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

(...)

Não se trata de negar a importância da Lei no 14.181/2021 como instrumento de preservação da dignidade do consumidor, mas de reconhecer que sua aplicação exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, sob pena de transformar o procedimento em mecanismo genérico de renegociação forçada de dívidas, o que desbordaria dos limites fixados pelo legislador.

No caso, o apelante não logrou êxito em demonstrar que, após as deduções obrigatórias, a renda líquida disponível seria inferior ao mínimo existencial estabelecido na legislação. A ausência de comprovação das despesas essenciais inviabiliza o reconhecimento de superendividamento.

O simples fato de possuir dívidas bancárias não traduz, por si só, a impossibilidade de adimplir as obrigações de consumo sem comprometer a própria subsistência. É indispensável a demonstração de comprometimento concreto do mínimo existencial.

A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER POR SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO DESPROVIDO...” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 1005184-08.2023.8.11.0041,
Rela
. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 06/11/2024, DJE 13/11/2024)

“APELANTE: SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A; BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO MASTER S.A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPREENVIDAMENTO... RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042345-18.2024.8.11.0041, Relator: Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, DJE 21/02/2025)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ... RECURSO DESPROVIDO.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC no 1044422-34.2023.8.11.0041,
Rela
. Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 09/10/2024, DJE 14/10/2024)

“EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ... RECURSO DESPROVIDO.” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – RAC no 1014526-09.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 22/10/2024, DJE 24/10/2024).

Esses precedentes reforçam que, mesmo havendo dificuldades financeiras, a ausência de prova concreta da condição de superendividamento, nos moldes estritos da lei e do decreto regulamentador, impõe a manutenção da improcedência ou, como no caso, da extinção com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, correta a sentença que concluiu pela inexistência de situação de superendividamento, razão pela qual deve ser afastada a pretensão de aplicação do procedimento especial de repactuação de dívidas.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTOAO recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025